Tribunal: TJDFT
Processo: 0723113-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723113-40.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE KLEBER FARIAS CARDOSO, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: BANCO DO BRASIL SA, JOSE KLEBER FARIAS CARDOSO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuidam-se de Apelação (ID 24298393) interposta por JOSE KLEBER FARIAS CARDOSO, Apelação (ID 24298383) interposta por BANCO DO BRASIL S/A e Apelação (ID 24298370) interposta por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI, ante a Sentença (ID 24429966) proferida pela 12a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. Em sede de contrarrazões (ID 24298404) foi alegado fato novo. INTIME-SE a parte Apelada, JOSE KLEBER FARIAS CARDOSO, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o, 10 e 433 parágrafo único do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de abril de 2021 15:36:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador